Tribunal: TJDFT
Processo: 0712002-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS. CURTO CIRCUITO NA REDE ELÉTRICA. SOBRECARGA. CULPA DA LOCADORA NÃO CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E POR LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO.
1. Nada obstante a Lei n. 8.245/1991 estabeleça que o locador é obrigado entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina, a aplicação da referida norma deve levar em consideração o uso regular do bem locado.
2. Tratando-se de imóvel comercial, deve o locatário avaliar as condições de uso do bem, o que inclui as instalações elétricas, de modo a analisar a compatibilidade do bem à atividade a ser desenvolvida.
3. Emergindo do acervo probatório constante dos autos, a constatação de que as instalações elétricas do imóvel locado atendiam adequadamente as condições de uso ordinárias para fins comerciais, não há como ser imputada à locadora a responsabilidade por danos experimentados pelo locatário, em virtude de curto circuito causado por sobrecarga no sistema elétrico.
4. Apelação Cível conhecida e provida.